Tribunal: TJDFT
Processo: 0753263-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753263-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ELIAS GABRIEL NETO PACIENTE: CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trate-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. JOSÉ ELIAS GABRIEL NETO, cujo objetivo é a soltura do paciente CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, preso em flagrante, em 03/11/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0748100-33.2024.8.07.0001). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID. 67263541 – fls. 50/52). Na ocasião, a Magistrada converteu o flagrante em preventiva com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública. A Defesa formulou pedido de revogação da custódia (ID. 67263541 – fls. 100/109), indeferido nos termos da decisão de ID. 67263541 (fls. 133/135). Nesse contexto, o impetrante se insurge alegando que a decisão que manteve a custódia tem fundamentação inidônea, bem assim que não estão presentes os requisitos necessários à decretação/manutenção da prisão preventiva. Acrescenta que a quantidade de droga não é significativa a ponto de lastrear a afirmação de que o paciente representa perigo à sociedade ou à ordem pública. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, tem trabalho lícito e residência fixa, de modo que outras medidas cautelares diversas podem ser aplicadas. Requer a concessão da liminar para: “suspender a decisão exarada, com expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, até que o presente mandamus seja julgado”. No mérito, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, a prisão preventiva é admissível, porque o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pela Ocorrência Policial n. 7.338/2024-26a DP, Inquérito Policial n. 1.045/2024-32a DP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 282/2024 (ID. 67263541 – fl. 19), Laudo de Perícia Criminal n. 74.677/2024 - Exame Preliminar (ID. 67263541 – fls. 21/25) e Relatório Final da autoridade policial (ID. 67263541 – fls. 33/34). Outrossim, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID. 216610483 – fls. 50/53): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, cuja natureza revela maior potencial lesivo. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que ostenta passagem por delito de mesma natureza. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, nascido em 20/04/1993, filho de CARLOS BARBOSA DA SILVA e ROSA CASTORINA TEIXEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” A Defesa formulou pedido de revogação da prisão, negado pela autoridade apontada como coatora nos seguintes termos (ID. 67263538): “É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas. No que tange ao perigo do estado de liberdade do réu CARLOS, diferentemente do que sustenta a defesa, cumpre consignar que as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (mais de 1,7kg de cocaína), a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente CARLOS (ID n. 216522871), verifica-se que ele foi anteriormente preso em flagrante nos autos PJe 0713324- 80.2024.8.07.0009 e teve a liberdade restituída pelo NAC no dia 19 de agosto de 2024. Não obstante o benefício recebido, o requerente CARLOS voltou a delinquir pouco mais de sessenta dias depois, quando foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ora em apuração. Assim, o histórico de envolvimento com fatos criminosos e as circunstâncias concretas da prisão indicam periculosidade e ensejam a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. [...] Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR.” Assim, inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e a existência de outra anotação criminal. Segundo consta, o beneficiário do writ foi preso em flagrante enquanto trazia consigo e guardava/mantinha em depósito significativa quantidade de cocaína. Conforme restou documentado pelo Laudo de Perícia Criminal n. 74.677/2024 (ID. 67263541 – fls. 21/25), foram submetidos a análise os seguintes itens: i) item 1 (pó branco) - 14 porções com massa líquida de 331,37g; ii) item 2 (pó branco) 1 porção com massa líquida de 997,21g; iii) item 3 (pó branco) 1 porção com massa líquida de 406,72g; e, iv) item 4 (pó branco) 1 porção com massa desprezível. Nesse sentido, conclui-se que se tratou de apreensão de relevante volume de droga com acentuado potencial lesivo para o usuário (cocaína), somando mais de 1 quilo e 700 gramas de entorpecentes. As circunstâncias acima foram expressamente sopesadas tanto na decisão que decretou a custódia cautelar quanto naquela que a manteve. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] O decreto de prisão preventiva consignou a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e destacou a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes prontos para o comércio. Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade de droga apreendida, dentre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]” (AgRg no HC n. 900.169/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) “[...] 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de 191 porções de maconha, pesando 310g, 143 microtubos de cocaína, pesando 264g, e 238 pedras de crack, pesando 112g. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). [...]” (AgRg no HC n. 903.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) Ademais, registre-se que o paciente registra outra ação penal em curso (autos n. 0713324- 80.2024.8.07.0009), em trâmite na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. No ponto, oportuno destacar o que mencionou a e. Magistrada de origem ao decidir pela manutenção da prisão, quando esclareceu que o paciente foi preso por violência doméstica em 19/08/2024, tendo-lhe sido concedida a liberdade pelo NAC. Não obstante, o beneficiário da presente ação constitucional voltou a delinquir pouco mais de 60 dias depois, ocasião em que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Sobre a questão, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Noutro precedente, decidiu-se que: “Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). De mais a mais, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator